Tribunal: TJSP
Processo: 0182426-64.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo da exequente - Acolhimento – Recorrente que não foi intimada para se manifestar sobe juntada de documento, tampouco de seu arquivamento, que sequer foi certificado nos autos – Documentação oriunda do DETRAN, cuja ciência deveria ter sido dada à parte, o

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo da exequente - Acolhimento – Recorrente que não foi intimada para se manifestar sobe juntada de documento, tampouco de seu arquivamento, que sequer foi certificado nos autos – Documentação oriunda do DETRAN, cuja ciência deveria ter sido dada à parte, o que não ocorreu, de modo que não se pode falar em inercia de quem não foi chamado a se manifestar - Suspensão inexistente, que seria indispensável para o início da contagem do prazo prescricional - Prescrição não evidenciada - Precedente - RECURSO PROVIDO.